Tribunal: TJMT
Processo: 1020004-66.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020004-66.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[APARECIDA REGINA DE OLIVEIRA - CPF: 001.649.951-45 (APELANTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELADO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – APRESENTAÇÃO DE
PRINTS
DE TELA

CONTESTADOS PELA PARTE AUTORA – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS – PROVAS PRODUZIDAS DE MODO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PELA PARTE REQUERIDA – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – DANO MORAL DEVIDO –
SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

A inscrição irregular nos órgãos de proteção ao crédito constitui manifesto ato ilícito e enseja injustos e imensuráveis constrangimentos que, por si sós, configuram dano à moral ao indivíduo, impondo, a quem deu causa, a reparação do prejuízo suportado em razão desse fato.

O valor da indenização deve ser pautada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1020004-66.2022.8.11.0041

APELANTE:

APARECIDA REGINA DE OLIVEIRA

APELADO:

OI S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
APARECIDA REGINA DE OLIVEIRA
,
contra sentença proferida pela MMª. Juíza da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Edna Ederli Coutinho
,
lançada nos autos da

Ação Declaratória de Inexistência de Débito nº.

1020004-66.2022.8.11.0041,
ajuizada em desfavor da
OI S/A
,
que

julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial, com fundamento no art. 487, I do CPC, e condenou a autora ao pagamento de custas/despesas processuais e honorários de advocatícios na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, contudo, suspendeu a exigibilidade, com fundamento no art. 98, §3º, do CPC.

Inconformada, a parte apelante defende que não houve a devida observância à distribuição do ônus da prova, sobretudo por entender que comprovou os fatos constitutivos de seu direito, enquanto que a apelada não trouxe qualquer documento que demonstre a contratação do plano, tampouco o contrato assinado, restando clara a existência de fraude em seu nome.

Aduz que a empresa apelada, com intuito de comprovar a relação consumerista do referido plano pós-pago, trouxe unicamente
prints
de tela de seu sistema interno, a fim comprovar a legitimidade da contratação, contudo, enfatiza que não servem para corroborar qualquer das alegações, por serem unilaterais, não tendo qualquer valor probatório.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença singular, para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de que seja declarada a inexistência da relação consumerista entre as partes, com a consequente reparação em danos morais diante da negativação indevida (Id 161088375).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, rebatendo os argumentos expostos pela parte apelante, postulando pelo desprovimento do recurso (Id 161088381).

Não houve o recolhimento do preparo, em razão da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id 161594690.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
APARECIDA REGINA DE OLIVEIRA
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais e pedido de tutela de urgência em face da
OI S/A
, alegando, em suma, que tentou realizar compras junto ao comércio local, momento em que foi surpreendida com a informação de que seu nome estava negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito decorrente de um suposto débito com a requerida.

Continuou narrando que jamais foi notificada de qualquer restrição referente ao débito no valor de R$297,73 (duzentos e noventa e sete reais e setenta e três centavos) quanto à contratação de serviços com a parte demandada, sendo que desconhece a origem da dívida e que não possui pendência financeira alguma com a parte reclamada.

Por sua vez, a requerida sustentou a legalidade da contratação.

Após regular tramitação do feito, sobreveio a sentença aqui hostilizada, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Inconformada, a parte autora/apelante pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de que seja declarada a inexistência da relação consumerista entre as partes, com a consequente reparação em danos morais diante da negativação indevida em decorrência da fraude.

Considerando a narrativa fática, juntamente com os documentos trazidos aos autos, adianto, desde já, que
o recurso da apelante comporta o almejado provimento.

Pois bem.
É patente que o caso se submete às regras do direito consumerista, pelo qual, responde a parte requerida/apelada objetivamente, como fornecedora de serviços, pelos danos causados ao consumidor (art.
14
do
CDC
), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Assim, tendo a parte autora alegado fato negativo, qual seja, a inexistência da relação jurídica, bem como do débito, impõe-se a parte requerida o ônus de comprovar a origem e regularidade da cobrança efetuada, de modo a legitimar a sua conduta e eximir-se da obrigação de indenizar por eventuais danos dela decorrentes (art.
373
, inciso
II
, do
CPC
).

Cabia, portanto, à empresa requerida juntar aos autos provas efetivas da contratação dos serviços pela parte requerente, a exemplo do contrato entabulado entre as partes, os documentos pessoais apresentados no momento da contratação ou da instalação dos serviços, providências estas que não foram atendidas pela apelada, que se limitou
apenas a anexar
prints
das telas sistêmicas no interior da peça de defesa
, que, como cediço, não tem o condão de concluir pela solicitação/contratação do serviço questionado, sendo que são consideradas provas unilaterais.

Aliás,
o entendimento jurisprudencial de todas as Câmaras Cíveis de Direito Privado deste Sodalício é uníssono no sentido de que a mera juntada de
prints
de telas sistêmicas não tem o condão de comprovar a relação jurídica com o consumidor, ante a unilateralidade da sua produção.
Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AJUIZADA CONTRA OPERADORA DE TELEFONIA MÓVEL –
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVAS MÍNIMAS PELA RÉ SOBRE A EFETIVA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS –
EXIBIÇÃO, APENAS EM SEGUNDO GRAU, DE IMAGENS DE TELAS SISTÊMICAS – INSUFICIÊNCIA E DESCABIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA EM SEDE RECURSAL
– AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL OU PROVA DE QUE HOUVE CONTRATAÇÃO VIRTUAL
– DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO – ATO ILÍCITO GERADOR DE DANO MORAL INDENIZÁVEL CARACTERIZADO “IN RE IPSA” – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR EXACERBADO EM RELAÇÃO AO CURTO LAPSO TEMPORAL DE EXTENSÃO DA SITUAÇÃO LESIVA – NEGATIVAÇÃO REMOVIDA MENOS DE DOIS MESES APÓS SUA INCLUSÃO – MINORAÇÃO DO VALOR CONDENATÓRIO – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – DATA DO ARBITRAMENTO – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – DATA DO EVENTO DANOSO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nas ações indenizatórias ajuizadas por consumir sob alegação de inexistência de relação jurídica subjacente à negativação contra si realizada, independentemente da inversão do ônus da prova, porque constitui fato impeditivo do direito alegado, compete à parte requerida demonstrar a efetiva contratação, pela exibição do instrumento contratual assinado ou prova de celebração de negócio jurídico virtual.
2. Para além da impossibilidade de produção de prova documental em Segundo Grau de Jurisdição, a jurisprudência caminha no sentido de que “o ‘print’ de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAC 1004839-69.2017.8.11.0003 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 28/10/2020).
3. A declaração de inexistência do débito subjacente à negativação é corolário lógico da falta de prova da relação jurídica entre as partes, e, nestes casos, deve ser acolhido pedido de condenação à indenização por danos morais, estes caracterizados “in re ipsa”. Precedentes. 4. “Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015). 5. O início dos juros de mora em condenação por danos morais, advindos de relação extracontratual, será a partir do evento danoso (Súmula nº 54/STJ).”
(N.U 1013371-61.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO,
Primeira Câmara de Direito Privad
o, Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 14/04/2021)

Nesse passo, diversamente do entendimento do juízo de primeiro grau, incontroverso que a empresa de telefonia/apelada
inscreveu indevidamente o nome da parte autora no cadastro de proteção ao crédito, em face do débito de R$294,73 (duzentos e noventa e quatro reais e setenta e três centavos), conforme Id. 161088336.

Por derradeiro, registra-se a falta de prova de instalação dos serviços, o que pressupõe a existência de ordem de serviço assinada, mas, no entanto, a requerida não trouxe documento nesse sentido.

Desse modo, está configurado o ato ilícito que gera dano moral, e a reparação tem de ser fixada em consonância com o disposto no artigo 944 do Código Civil.

Aliás, assim tem entendido esta C. Câmara Julgadora, inclusive sob minha relatoria, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ORIGEM DO DÉBITO DESCONHECIDA PELA AUTORA – ÔNUS DA PROVA

DO RÉU

– ARTIGO 373, II DO CPC –
AUSÊNCIA

DE

DEMONSTRAÇÃO

DA

RELAÇÃO

JURÍDICA

– ATO

ILÍCITO

CONFIGURADO

-

INSCRIÇÃO

DO

NOME

DA

CONSUMIDORA

NOS

CADASTROS

RESTRITIVOS

DE

CRÉDITO

– DANO

MORAL

IN

RE

IPSA

– DEVER

DE

INDENIZAR

– QUANTUM

INDENIZATÓRIO

–

RAZOÁVEL

E

PROPORCIONAL
–

SENTENÇA

MANTIDA

–

RECURSO

DESPROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança,

nos

termos

do

artigo

373,

inciso

II,

do

CPC.

A

inscrição

do

nome

da

consumidora

nos

cadastros

restritivos

de

crédito,

por

débito

inexistente,

configura-se

ato

ilícito

passível

de

reparação,

e

o

dano

moral,

daí

decorrente,

presume-se,

dispensando

a produção de prova.

A

aferição

do

valor

da

indenização

deve

ser

pautada

nos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que

a

soma

não

seja

tão

grande

que

se

converta

em

fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva,

situações

observadas

no

caso

dos

autos.”
(N.U 1019709-17.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS

DE

DIREITO

PRIVADO,

ANTONIA

SIQUEIRA
GONCALVES,

Terceira

Câmara

de

Direito

Privado,

Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 15/03/2022)

“APELAÇÃO

CÍVEL

– AÇÃO

DECLARATÓRIA

DE

INEXISTÊNCIA

DE

DÉBITO

C/C

INDENIZAÇÃO

POR

DANOS

MORAIS

–

ORIGEM

DA

DÍVIDA

NÃO

DEMONSTRADA

– ÔNUS

QUE

INCUMBE

À

PARTE

RÉ

(ART.

373,

II,

DO

CPC)

–
INSCRIÇÃO

INDEVIDA

DE

NOME

NOS

CADASTROS

DE

PROTEÇÃO

AO

CRÉDITO

– DANO

MORAL

IN

RE

IPSA

–
QUANTUM

INDENIZATÓRIO

– VALOR

QUE

ATENDE

AOS

CRITÉRIOS

DA

RAZOABILIDADE

E
DA

PROPORCIONALIDADE

–

VERBA

MANTIDA

–

RECURSO

CONHECIDO

E

DESPROVIDO.

Havendo

discussão

a

respeito

da

origem

da

dívida,

compete

à

empresa

demandada

comprová-la,

considerando

a

natureza

consumerista

da

relação,

bem

como

a

distribuição

da

carga

probatória

do

art.

333,

II,

do

CPC/73.

A

inscrição

de

nome

em

órgão

de

proteção

ao

crédito,

por

débito

inexistente,

configura

ato

ilícito

passível

de

reparação,

e

o

dano

moral,

daí

decorrente,

presume-

se,

dispensando

a

produção

de

prova.

Deve

ser

mantido

o

valor

da

indenização

fixado

dentro

dos

padrões

de

razoabilidade

e

de

proporcionalidade,

bem

como

por

estar

de

acordo

com

os

precedentes

desta

Câmara.”
(N.U 1014799-27.2020.8.11.0041, CÂMARAS
ISOLADAS DE DIREITO PRIVADO . DES. DIRCEU
DOS
SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04//2022, Publicado no DJE 18/04/2022)

Quanto ao dano moral, a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Logo, o valor de
R$10.000,00
(dez mil reais) a título de indenização por danos morais se mostra razoável, proporcional e dentro dos parâmetros desta Câmara.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA ANTECIPADA E OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – OCORRÊNCIA DE FRAUDE – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO –
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
PRECEDENTES DO STJ – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – SÚMULA Nº 54 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – ARBITRAMENTO – SÚMULA Nº 362 DO STJ – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido, basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou. A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” (Súmula nº 54 do STJ) “A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento” (Súmula nº 362 do STJ).”
(TJ-MT 00191712820198110055 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2021)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença de primeiro grau e julgar parcialmente procedente a pretensão inicial, para: 1) declarar inexistente o valor do débito de R$294,73 (novecentos e noventa e quatro reais e setenta e três centavos), com a consequente exclusão do seu nome junto do órgão de restrição ao crédito; e 2) condenar a parte requerida/apelada ao pagamento de indenização por dano moral na quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), corrigida pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, confirmando a liminar concedida no bojo da ação embrionária.

Por consequência, diante da reforma da sentença, inverto o ônus de sucumbência, que ficará sob responsabilidade da parte demandada, o qual fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, já englobando a majoração devida nesta instância, o que faço com suporte no art. 85, §§2º e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023